Tribunal: TJDFT
Processo: 0723113-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AGRAVO DISTINTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível.
2. O acórdão objeto de insurgência no recurso especial pendente de julgamento restabeleceu a arrematação nos autos, determinando a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do aqui agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse, de modo que, caso o STJ dê provimento ao recurso para anular a arrematação, em nada aproveitaria o prosseguimento para manutenção da carta de arrematação expedida nos autos e o cumprimento do mandado de imissão na posse e, inclusive, poderia gerar verdadeiro tumulto processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.